Tribunal: TJES
Processo: 5000028-13.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-09-15

Ementa:
Ementa no voto

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000028-13.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER
RECORRIDO: ROMENILDO DE JESUS DOS SANTOS
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000028-13.2021.8.08.0012

RECTE.: SEGURADORA LIDER

RECDO.: ROMENILDO DE JESUS DOS SANTOS

RELATOR: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: SILVANA MARIA FERRAZ DE SOUZA FIORET

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO VEICULAR. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Alega o autor, em síntese, que a seguradora ré não efetuou o pagamento da indenização a que tinha direito, face ao acidente de trânsito descrito nos autos, em razão do atraso no pagamento do seguro obrigatório. Assim, requer o recebimento da quantia de R$7.087,50.

Em contestação (Id. 5851859) a requerida sustenta, em preliminar, incompetência do juizado, em razão da complexidade da causa e nulidade de representação processual. No mérito alega que a indenização não é devida ao proprietário inadimplente, inaplicabilidade da Súmula 257 do STJ, ausência de recolhimento do seguro DPVAT, impossibilidade de inversão do ônus da prova, necessidade de quantificação do grau de invalidez, que os juros legais e a correção são devidos de acordo com as Súmulas 426 e 580 do STJ. Requer o acolhimento das preliminares levantadas e, se ultrapassadas, a improcedência do pedido inicial.

A sentença proferida pelo juízo singular assim decidiu a demanda:
Ante o exposto,
julgo procedente
o pedido inicial para condenar a ré a pagar ao autor a importância de R$7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente ao seguro DPVAT, corrigida monetariamente a partir do evento danoso e com juros legais a partir da citação.

A seguradora apresentou Recurso Inominado tempestivo alegando preliminarmente a incompetência do juizado especial cível por necessidade de perícia técnica e no mérito pugnando pela reforma da r. sentença de forma que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

A autora apresentou Contrarrazões ao Recurso requerendo a manutenção da sentença.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Primeiramente,
rejeito
a preliminar arguida de
incompetência do juizado
, face à necessidade de prova pericial, por entender que tal prova é desnecessária para o julgamento da lide (art. 33 da Lei nº 9.099/95), diante da juntada aos autos do Laudo de Exame de Lesões Corporais (Id. 5533787) realizado pelo DML, onde consta o percentual de perda da capacidade da parte recorrida, em decorrência do acidente descrito na inicial.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Como bem elucidado pela sentença guerreada: a Lei nº 11.482/2007, estabelece em seu art. 5º que:
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

In casu, verifica-se que, de fato, o recorrido preencheu e comprovou os requisitos legais e por isso faz jus ao recebimento da indenização do seguro DPVAT, como demonstram o Boletim de Ocorrência anexado no ID 5533785 e o Laudo de Lesões Corporais do Departamento Médico Legal (ID 5533787).

A recorrente afirma que negou a cobertura securitária pois o segurado ora recorrido estava inadimplente.

Sobre esse fato, concordo com o posicionamento do juízo de primeiro grau, pois entendo que há posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça como se vê na Súmula nº 257 a seguir:
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

Sendo assim, restou devidamente comprovado que houve falha na prestação dos serviços da empresa, portanto, acertada a decisão da r. sentença ao determinar a cobertura securitária pela recorrente.

Diante do exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

*

*

EMENTA
Ementa no voto
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.